Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702341-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. Despacho 1. A 2a Sessão Ordinária Virtual de julgamento teve início dia 28 de janeiro de 2021 às 12h:00 (ID no 21820226). Logo, nada a prover quanto ao pedido de sustentação oral (ID no 22810116), uma vez que intempestivo. 2. Mantenha-se na referida pauta de julgamento. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO